Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-97.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 1000331-97.2019.8.11.0007
Recorrente UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDICO
Recorrido APARECIDA CARRASCO LOPES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa do Trabalho Médico-UNIMED, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, ementa id 37026975:
RECURSO DE APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO “HOME CARE” COM PACIENTE IDOSA - NECESSIDADE CONFIRMADA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS - PROTEÇÃO INTEGRAL - PROTEÇÃO DO BEM MAIOR (A VIDA) - OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - ATO ILÍCITO PRATICADO - – DANO MORAL CONFIGURADO – AFRONTA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ANGÚSTIA, SOFRIMENTO E INSTABILIDADE PROVOCADA, EM FACE DA INJUSTIFICADA NEGATIVA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO MÉDICO PRESCRITO – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABLIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O fornecimento de HOME CARE pelo plano de saúde não é mera liberalidade, mas sim efetiva obrigação, por ser apenas uma extensão do atendimento e tratamento hospitalar.
Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a recusa no atendimento mostrou-se indevida,
A angústia, sofrimento, dor e instabilidade provocada por negativa de atendimento ao procedimento médico prescrito dá ensejo ao dano moral, tendo em vista a existência de cobertura contratual por plano de saúde que dá direito ao atendimento.
Não deve ser alterado o valor fixado a título de dano moral, quando ele observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao critério pedagógico da condenação.. (N.U 1000331-97.2019.8.11.0007, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020).
A parte Recorrente sustenta a violação aos artigos, 186, 188, 421, 422, 927 e 944 do CC e 10, inciso VI e § 4o, da Lei n. 9.656/98, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não há previsão contratual da prestação do tratamento desejado, bem como pela não ocorrência do dano moral.
Recurso tempestivo (id 44346974).
Contrarrazões (id 47255451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Trata-se de Recurso Especial interposto contra o aresto que desproveu a Apelação Cível para manter a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer, cumulado com indenização por dano material e moral.
Infere-se das razões recursais, que a parte Recorrente pretende a reforma do acórdão diante da violação dos artigos, 186, 188, 421, 422, 927 e 944 do CC e 10, inciso VI e § 4o, da Lei n. 9.656/98, arguindo que a negativa da prestação se deu em razão da “restrição contratual expressa do procedimento executado”, bem como pela inexistência de ato ilícito passivo de indenização moral.
Por outro lado, em relação à negativa de cobertura do tratamento pretendido, no acórdão recorrido ficou consignado que: (id 37026974):
“Ressalta-se que o tratamento em questão tem como único objetivo proteger a integridade física da autora, que conforme se dessume dos autos (id. 23860117), necessita dos serviços HOME CARE ante seu grave estado de saúde, que precisa de atenção especial por equipe especializada.
Nesse contexto, imperioso ressaltar a necessidade de sustar práticas que possam causar as pessoas idosas contratantes dos planos de saúde, privações injustas, e, sobretudo, risco de morte, mormente porque a pessoa idosa possui proteção integral, consoante dispõe o art. 2o da Lei no10.741/2003 (Estatuto do Idoso), confira-se:
“Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. ”
Convém observar, a existência nos autos de indicação feita pelo médico da Apelada (Id. 23860117/23862955), acerca da necessidade de tratamento “Home Care”, de forma que o não fornecimento do tratamento por certo coloca em risco à vida da Apelada.
No caso em tela, os documentos atestam a necessidade de tratamento domiciliar para a autora.
Não obstante, estamos diante de um caso grave, em que há urgência para o tratamento requerido, aplicando-se à hipótese o art. 35-C da Lei 9.656/1998.
O serviço de “Home Care” é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada.
A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa.
Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida.
Friso que o direito à vida e ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Apelante, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”, bem como a prioridade integral da pessoa idosa estampada no art. 2o da Lei no10.741/2003.
(...)
Como senão bastasse, no Superior Tribunal de Justiça também é pacífico o entendimento de ser ilegítima a negativa de atendimento domiciliar em situação de urgência, se o plano de saúde dispõe de equipe especializada para tanto (AREsp no. 253.329 / RS, publicado em 19/09/2014; AREsp no. 569151 / SP, publicado em 12/09/2014; REsp no 1.402.179 / PE, publicado em 11/09/2014; REsp no. 1.459.549 / PB, publicado em 09/09/2014, todos em decisão monocrática).
Aquele que contrata um plano de saúde, assim o faz acreditando que, caso necessário, receberá o atendimento e tratamento adequado, sendo essa, portanto, a expectativa gerada no consumidor, beneficiário do plano. A negativa da apelante em cobrir com a internação domiciliar e manutenção da saúde frustrou a legítima expectativa que a apelada auferira no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contraentes devem, por imposição legal, guardar.
O c. STJ já sedimentou entendimento de que em se tratando de contrato de adesão submetido às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor, bem como devem ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos (STJ REsp. 183719/SP).
Ainda, observa-se que a conduta da parte requerida de não autorizar o serviço HOME CARE é prática rejeitada pelo CDC, já que coloca a requerente em uma desvantagem desproporcional e incompatível com a boa-fé e equidade (...)”
No que concerne a indenização por danos morais, restou decido que:
“No que se referem aos danos morais, é incontestável a existência, em razão de toda a situação vivenciada e também pela indevida negativa do procedimento cirúrgico.
A propósito:
“AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA ODONTOLÓGICA BUCO-MAXILA-FACIAL – NECESSIDADE DE AMBIENTE HOSPITALAR – PREVISÃO CONTRATUAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Havendo cláusula de autorização do procedimento cirúrgico solicitado pela autora, incorre em ato ilícito a operadora que recusa a sua cobertura. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela segurada, quanto a todos os transtornos, angústia e abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” ((Ap 160852/2016, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017) (destaquei)
No que se refere ao questionamento acerca do valor fixado, tenho que não merece reparo, de modo que a fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz o critério pedagógico da condenação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Com tais apontamentos, conclui-se que o posicionamento adotado pela sentenciante merece prevalecer.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa dos julgados abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE. NATUREZA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes" (AgInt no AREsp 835.892/MA, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 30/08/2019).
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017)
3. O eg. Tribunal estadual, analisando o acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pelo cabimento dos danos morais, pois indevida a negativa de fornecimento do serviço de home care pela gestora do plano de saúde, o que agravou o delicado estado de saúde do autor/paciente. Alterar as circunstâncias do caso concreto demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ.
4. Não é passível de exame matéria invocada apenas no agravo interno, mas não exposta no recurso especial, pois configura indevida inovação recursal.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1810061/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA A TRATAMENTO MÉDICO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL AFASTADA. MITIGAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NOTÓRIO. 3. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 4. MULTA DO ART. 80, III, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que o acórdão recorrido guarda consonância com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, no sentido de que "a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional de saúde, de modo que, se o mal está acobertado pelo contrato, não pode o plano de saúde limitar o procedimento terapêutico adequado" (AgInt no AREsp 1.333.824/DF, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe 12/2/2019).
1.1. De fato, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada" (REsp n. 1.421.512/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 30/5/2014).
2. Consoante orientação desta Corte, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial diante da constatação de divergência jurisprudencial notória.
3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.
4. Pedido de condenação por litigância de má-fé. Não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 80 do CPC/2015.
5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1548929/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos, 186, 188, 421, 422, 927 e 944 do CC e 10, inciso VI e § 4o, da Lei n. 9.656/98, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII